Tribunal: TJMT
Processo: 0027553-54.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027553-54.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 452.831.251-49 (VÍTIMA), JOSAIR JOSE RODRIGUES - CPF: 483.291.421-91 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), JOSAIR JOSE RODRIGUES - CPF: 483.291.421-91 (APELADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSAIR JOSE RODRIGUES - CPF: 483.291.421-91 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0027553-54.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSAIR JOSE RODRIGUES

APELADO: JOSAIR JOSE RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, II E IV, DO CP - TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA-BASE ELEVADA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INOCORRÊNCIA – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS – PENA-BASE CONSERVADA – RECURSO MINISTERIAL – NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO
– IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA OU PARCIAL QUE DEVE SER CONSIDERADA – PENA PRESERVADA -
RECURSOS IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Atribui-se maior reprovabilidade à conduta do apelante que disparou várias vezes contra a vítima, consoante o Exame de Necrópsia, Mapa Topográfico para Localização de Lesões e depoimento de testemunha presencial, justificada a depreciação da culpabilidade.

O disparo de arma de fogo em local movimentado, com presença de várias pessoas, autoriza a negativação das circunstâncias do crime.

Verifica-se que o réu confessou ter atirado na vítima, ainda que sob a escusa de ter agido em legítima defesa, de modo que não pode ser afastada a atenuante da confissão.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0027553-54.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSAIR JOSE RODRIGUES

APELADO: JOSAIR JOSE RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por Josair José Rodrigues e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal no 0027553-54.2016.8.11.0042, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou Josair José Rodrigues a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 176303198, a Defesa de Josair José Rodrigues suscitou que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, por não ter sido reconhecido que agiu em legítima defesa. Alegou inexistirem fundamentos para elevar a pena-base acima do mínimo legal. Requereu a submissão do apelante a novo julgamento popular ou a redução da pena-base.

Em contrarrazões, ID. 178987152, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, nas razões recursais, ID. 171170180, o Ministério Público sustentou que o apelado não confessou o crime. Afirmou que a pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão pressupõe a execução provisória. Pleiteou, assim, o afastamento da atenuante da confissão espontânea, com o aumento da pena para 15 (quinze) anos de reclusão e sua execução provisória.

As contrarrazões de Josair José Rodrigues foram apresentadas no ID. 208737690, pelo desprovimento do recurso ministerial.

O parecer da Procuradoria de Justiça Criminal é pelo desprovimento dos recursos, ID. 211579188.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0027553-54.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSAIR JOSE RODRIGUES

APELADO: JOSAIR JOSE RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de contrariedade às provas dos autos ao refutar a tese de legítima defesa. Contesta, também, a dosimetria da pena, objetivando a redução da pena-base, caso o apelante não seja submetido a novo julgamento popular.

O recurso ministerial almeja o afastamento da atenuante da confissão espontânea, com o aumento da pena para 15 (quinze) anos de reclusão e sua execução provisória.

Vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito do homicídio perpetrado por Josair José Rodrigues em desfavor da vítima Antônio Ribeiro da Silva, rejeitou a tese absolutória e reconheceu as qualificadoras.

Consta da denúncia, ID. 26465452, o que se segue:

“(...) Constam dos referidos autos que no dia 7 de agosto de 2016, por volta das 1h40min, em um bar localizado no bairro Osmar Cabral, nesta Capital, JOSAIR JOSE RODRIGUES, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Antônio Ribeiro da Silva.

Apurou-se que a vítima e o denunciado faziam parte de um grupo de amigos que se reuniam para beber e jogar no estabelecimento

comercial denominado de Bar do Elias.

Em uma dessas reuniões, mais precisamente no dia 30/07/2016, 0 denunciado Josair e a vítima Antônio tiveram uma discussão naquele estabelecimento, onde a vítima teria interferido e criticado certa atitude do denunciado na frente dos demais amigos, estremecendo a amizade de ambos.

Considerando que no dia dos fatos estava ocorrendo o aniversário da esposa de Antônio e que o denunciado namorava a enteada da vítima, o mesmo se fez presente na festa, oportunidade em que Antônio tentou cumprimentá-lo, recebendo sempre a negative de Josair que chamava-o de ‘traíra’.

Diante da situação, a vítima dirigiu-se ao Bar do Elias para beber e conversar com os demais amigos, momento em que foi seguido por seu agressor.

Enquanto Antônio conversava distraidamente com seus amigos, Josair, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima que estava de costas, sacou de sua arma de fogo e efetuou inúmeros disparos contra o ofendido que foram a causa eficiente de sua morte (exame necroscópico as fls. 125/134).

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JOSAIR JOSE RODRIGUES como incursos no artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal c/c as implicações da Lei n° 8.072/1990, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução e pronúncia para, ao final, ser condenado pelo E. Tribunal do Júri Popular. (...)”
(
sic
)

Extrai-se que o apelante Josair José Rodrigues respondeu, nas duas fases da persecução penal, que somente efetuou os disparos porque a vítima lhe xingou e partiu para cima dele:

“(...) QUE o interrogando confessa que no dia 06/08/2016 para o dia 07/08/2016, acabou atirando na vítima, vez que quando chegou no BAR DO ELIAS, a vítima já estava no referido bar, sendo que o interrogando foi conversar com PAULO, para entregar um transformador emprestado para PAULO, sendo que a vítima quando o viu afirma que começou a xingá-lo, dizendo que o interrogando ‘não era homem’, sendo que a vítima veio para cima do interrogando e a reação que teve no momento foi atirar na vítima; (...); QUE no dia dos fatos, dia 06/08/2016 para o dia 07/08/2016, o interrogando foi na residência da vítima, por volta das 22:00 horas, eis que estava tendo o aniversário da esposa dele, sendo que o interrogando ficou na porta da residência em uma motocicleta vermelha, conversando com sua namorada ALEXANDRA, sendo que o interrogando não quis entrar na residência e ficou lá na porta, afirmando que não quis entrar, mas que não tinha nenhum motivo; QUE passado uns minutos a vítima saiu da residência e tentou conversar com o interrogando e foi cumprimentá-lo, mas o interrogando não quis conversar com a vítima e nem cumprimenta-lo ne frente da residência, momento em que a vítima saiu e foi em direção ao bar do ELIAS, sendo que o interrogando ficou parado no local; QUE uns minutos depois, como o interrogando havia recebido uma ligação anterior de PAULO para pediu emprestado um transformador, ao sair da festa o interrogando seguiu pelo rua e passou em frente ao BAR DO ELIAS, avistando PAULO, sendo que nem deu tempo do interrogando conversar com PAULO, sendo que o interrogando desceu da motocicleta no acostamento em frente do bar, sendo que a vítima já veio em sua direção lhe xingando e disse que o interrogando ‘não era homem’ e partiu para cima do interrogando, sendo que como o interrogando estava armado com uma pistola acabou sacando e atirando a vítima, não se lembrando de quantos tiros deu na vítima; QUE o interrogando estava alcoolizado; QUE o interrogando saiu com a pistola ainda nas mãos, não se recordando se chegou a guardá-la, porque logo em seguida se acidentou com a motocicleta Honda Biz vermelha, não se recordando como ocorreu o acidente, o qual acabou desmaiando e acordou já na residência de sua ex-mulher onde residem seus filhos (...).”
(
sic
, ID. 26465491)

“(...) Era aniversário da mãe da minha namorada, fiquei na frente da casa, não entrei. (...) Minha arma tava dentro do carro, se tivesse de carro não tinha problema, mas o menino da distribuidora pediu meu carro emprestado e aí tirei a arma e pus na cintura. Saiu comentário da vítima sobre minha discussão com Coco, que se fosse com ele eu amanhecia com a boca cheia de formiga. Quando fiquei sabendo conversei com o Antônio. (...) Nunca andei armado. Acabei com a minha vida. (...) Eu fui convidado pela Alexandra, ela comprou cerveja e cigarro pra mim. Antônio disse ‘Oi Jair’, mas eu não disse nada, não disse ‘oi traíra’. Ele saiu e não vi para onde, depois de uns 20, 30 minutos eu sai. Disse a Alexandra que iria embora. Mas fui no bar para ver um transformador com o Paulo. O Antônio me xingou no bar, que eu não era homem e ele foi pra cima de mim. Fui pedir uma latinha para o dono do bar, me afastei e atirei. Tava uma distância de 4, 5 metros da vítima. Não me viram armado. Os tiros saíram tudo de uma vez, Eu nunca tinha atirado.”
(Relatório de mídia digital)

Perante o Conselho de Sentença, o apelante manteve sua versão de que agiu em legítima defesa, alegando que
“O Antônio me xingou no bar, que eu não era homem e ele foi pra cima de mim. Fui pedir uma latinha para o dono do bar, me afastei e atirei. Tava uma distância de 4, 5 metros da vítima. Não me viram armado. Os tiros saíram tudo de uma vez, eu nunca tinha atirado.”
(Relatório de mídia digital)

João Batista da Silva, vulgo “Coco”, testemunha presencial do fato, afirmou na delegacia e em Juízo:

“(...) que presenciou os fatos ocorridos na madrugada do dia 06 para o dia 07 de agosto de 2016 (...) QUE no sábado, dia 06/08/2016, por volta das 11:00h, o depoente foi para o BAR DO ELIAS e logo em seguida ANTONIO chegou; QUE o depoente conversou um pouco com ANTONIO e logo ele foi embora pois era aniversário de sua convivente ILDETE; QUE o depoente permaneceu no bar até a noite e por volta das 20h00min o depoente foi para casa tomar um banho e voltou para o BAR DO ELIAS por volta das 23h00min, pretendendo em seguida ir até a residência de ANTONIO para confraternizarem o aniversário de ILDETE, mas não chegou a sair do bar; QUE enquanto o depoente estava no BAR DO ELIAS à noite, o ANTONIO chegou e foi conversar com o depoente, dizendo que JAIRZINHO estava na porta da residência de ANTONIO e que ANTONIO havia dado a mão para cumprimentar JAIRZINHO, mas este recusou; QUE após algum tempo JAIRZINHO chegou no BAR DO ELIAS e se dirigiu até o local onde estava sentado o depoente, bastante transtornado, e não disse nada; QUE o depoente não sabe dizer se JAIRZINHO é usuário de drogas, mas acredita que não; QUE o depoente não percebeu se JAIRZINHO estava alcoolizado, mas ele estava bastante transtornado e com um semblante ruim, parecia ‘possuído’; QUE JAIRZINHO se dirigiu até ANTONIO, que estava em pé em local bem próximo ao depoente e disse a ANTONIO ‘não vou dizer nada para você’, QUE o depoente permaneceu sentado no mesmo local onde estava, quando JAIRZINHO foi em direção ao depoente e em seguida se dirigiu novamente até ANTONIO, que estava de costas, bem próximo ao depoente, tirando uma pistola da cintura; QUE JAIRZINHO disse a ANTONIO ‘você quer isso aqui’ e efetuou diversos disparos com a arma de fogo contra a vítima ANTONIO; QUE ANTONIO não teve nem tempo para reagir e caiu após os disparos; QUE JAIRZINHO fugiu logo após efetuar os disparos (...).”
(
sic
, ID. 26465468)

“Eu estava no bar do Elias, Antônio chegou e disse que Jair tava bravo, aí falei deixa ele quieto. Aí nessa hora, Jair chegou e eu peguei e olhei para ele, ele tava estranho, feição estranha. Fiquei quieto. Jair olhou e baixou a cabeça, aí Antônio veio e falou ‘Jair o que você está pensando que é, eu fui pegar na sua mão e você não deu’. Jair disse não é nada com você. Aí falei vamos deixar de briga. Ele saiu e Antônio foi atrás dele, aí ele afastou e disse ‘você quer isso aqui?’, aí disparou. Não vi mais nada.”
(Relatório de mídia digital)

Em plenário, a referida testemunha confirmou o fato descrito na denúncia, informando que, no dia da ocorrência, a vítima e o apelante estavam no bar e, ao oposto da versão defensiva, relatou que não houve nenhum tipo de briga entre ambos, sendo que o apelante foi em direção à vítima, que estava sentada, e efetuou vários disparos de arma de fogo, impedindo qualquer tipo de defesa do ofendido:

“
Juíza:
o Antônio chegou de ir para... em direção ao Josair pra bater nele, pra discutir com ele?
Testemunha:
não, não. Que se foi em direção dele? Não
Juíza:
o Antônio não foi?
Testemunha:
nenhum foi, nem ele nem nem... nenhum, só conversaram lá, falaram isso aí que eu tô falando pra senhora, não teve desentendimento ‘boca e boca’ não (...)
Juíza:
teve discussão nesse momento dos dois?
Testemunha:
não.”
(Relatório de mídia digital)

Por sua vez, Dieson Oliveira da Silva, enteado da vítima e cunhado do apelante, aduziu, na fase extrajudicial:

“(...) no dia 30/07/2016 soube por sua genitora ILDETE que havia acontecido um desentendimento entre a vítima e o suspeito JOSAIR, alcunhado de “JAIRZINHO”, o qual é namorado de sua irmã ALEXANDRA (...) QUE no dia dos fatos, ou seja, no dia 07/08/2016 era o aniversário de sua genitora ILDETE, sendo que tinha uma comemoração do aniversário na residência dela, onde a vítima estava ajudando e o declarante e sua irmã ALEXANDRA também estavam na festa; QUE o suspeito estava na frente da residência e não quis entrar, sendo que o suspeito apenas solicitou que sua irmã ALEXANDRA comprasse bebida e ficou lá na frente da residência ingerindo bebida alcóolica com uma motocicleta Biz de cor vermelha, sendo que sua irmã ALEXANDRA fez companhia para o suspeito; QUE o declarante e sua genitora, bem como ALEXANDRA não sabiam que o suspeito não quis entrar na residência por causa da vítima, bem como que ele estava armado; QUE por volta das 23:30 horas a vítima saiu da residência de sua genitora, indo para o ‘BAR DO ELIAS’, que fica na esquina do Colégio ‘BEM-BEM’, aproximadamente cem a duzentos metros de distância dali; QUE quando a vítima saiu, ALEXANDRA disse que a vítima foi cumprimentar o suspeito JOSAIR, alcunhado de ‘JAIRZINHO’ o qual não aceitou o cumprimento e disse que não era amigo de traíra; QUE a vítima respondeu: ‘Não sou traíra não JAIR, sou seu amigo’; QUE a vítima saiu andando em direção ao Bar do Elias; QUE
quando a vítima já estava no bar, o JOSAIR, alcunhado de ‘JAIRZINHO’ quando subiu na motocicleta Biz Vermelha,
mostrou para ALEXANDRA levantando a camiseta uma arma na cintura dele, sendo que nesse momento ALEXANDRA gritou: ‘JAIR TÁ ARMADO, VAI FAZER BESTEIRA’; QUE ALEXANDRA gritava: ‘JAIR vai matar o TONHO mãe’, sendo que ALEXANDRA entrou para dentro da residência pedindo socorro para não deixar o JAIR matar o TONHO;
QUE quando o declarante e sua genitora ILDETE foram para o Bar, sendo que quando chegaram lá, viram a vítima caída uns cem metros do bar, sendo que o suspeito JOSAIR, alcunhado de ‘JAIRZINHO’ ainda estava no local, todo ensanguentado, sendo que ele estava caído, porque quando tentou fugir caiu da motocicleta Biz de cor vermelha e estava com o rosto machucado
, (...) mas o declarante não conseguiu segurar o suspeito, momento em que ILDETE pediu ao declarante para socorrer a vítima, sendo que o declarante pegou a vítima e levou para a Policlínica do Coxipó, sendo que a vítima ainda chegou com vida na Policlínica, indo de ambulância para o PSMC, não resistindo aos ferimentos; QUE o crime ocorreu na frente do bar, onde o suspeito deu vários tiros, de uma pistola calibre 380; QUE o declarante ouviu comentários de que a arma 380 foi encontrada caída no local pela polícia militar; QUE a motocicleta Honda Biz vermelha ficou caída no local, não sabendo quem retirou-a do local; QUE desde o dia do crime, a porta da casa de ‘JAIRZINHO’ ficou aberta e continua do mesmo jeito, sendo que o declarante não o viu mais lá e não sabe onde o mesmo possa estar; QUE o suspeito é meio nervoso e já teve ‘encrencas’ e ‘discussões’ no passado (...).”
(
sic
, ID. 26465461 - grifado)

Ao ser ouvido em Plenário, confirmou que a vítima e o apelante não tiveram nenhum desentendimento no dia do fato (Relatório de mídia digital).

Ildete Ribeiro de Oliveira, companheira da vítima, declarou à autoridade policial:

“(...) QUE no dia 29/07/2016 a vítima chegou do Bar do ELIAS, contou que estava tomando sua cervejinha, quando chegou em casa contou que o suspeito JOSAIR, alcunhado de ‘JAIRZINHO’ estava jogando sinuca com CÔCO, mais apostado em dinheiro, sendo que o suspeito perdeu e tinha apostado muito dinheiro, sendo que na mesa de sinuca o suspeito ficou nervoso e disse: ‘EU VOU TE MATAR CÔCO’; QUE a vítima escutando a ameaça do suspeito para seu amigo CÔCO, disse para PAULO, que também estava no bar aquele dia: ‘AINDA BEM QUE O JAIR NÃO DISSE ISSO PARA MIM, NÃO EXISTE ESSA HISTÓRIA DE MATAR AMIGO, SENÃO EU IRIA SOCAR UMA BOLA DE SINUCA, IA SER DE UMA VEZ SÓ’; QUE passado alguns dias, no dia 03/08/2016 quando a vítima tinha chegado do trabalho, o suspeito chamou a vítima para conversar, sendo que chamou a vítima de ‘Desgramadinho! Porque você anda falando mal de mim no bar?’ QUE a vítima respondeu: ‘Eu não ando falando mal de você, eu só falei a verdade, sendo que você ameaçou de matar o CÔCO, ainda bem que não foi comigo, senão você não estaria conversando comigo aqui agora’; QUE a vítima perguntou que é que está falando para você que eu estou falando mal de você? QUE o suspeito disse: ‘deixa de mão, que eu não gosto de rolo’; QUE a vítima insistiu perguntando para o suspeito quem teria falado? QUE o suspeito se ‘esquivou’ e não disse quem havia lhe contado; QUE a vítima após essa conversa com o suspeito, telefonou para a declarante e contou o que tinha ocorrido; QUE no mesmo dia, ou seja, 03/08/2016 a vítima foi ao ‘Bar do ELIAS’ e encontrou com o PAULO Eletricista, sendo que o PAULO falou com a vítima que o suspeito tinha acabado de ligar para ele, dizendo: ‘que vocês tinham tido uma conversa’; QUE depois disso, a vítima lá do bar, disse a declarante que: ‘QUE NÃO PRECISOU O JAIR FALAR, QUE ELE JÃ DESCOBERTO QUE QUEM TAVA COM LEVA E TRAZ ERA O PAULO ELETRICISTA’; QUE no dia dos fatos, o suspeito estava na frente da residência e não quis entrar, sendo que o suspeito apenas solicitou que ALEXANDRA comprasse ‘cerveja’ e ficou lá na frente da residência ingerindo bebida alcóolica com uma motocicleta Biz de cor vermelha, sendo que ALEXANDRA fez companhia para o suspeito; QUE na residência da declarante tem uma edícula nos fundos, sendo que a declarante e a vítima não sabiam que o suspeito estava lá na frente, vez que se preocuparam em servir os convidados e estavam conversando; QUE na hora que a amiga da declarante quis ir embora, a declarante foi leva-la lá fora, momento que chegou lá fora, viu o suspeito, que como a declarante estava demorando, a vítima foi atrás da declarante, sendo que quando viu o suspeito que estava sentado na motocicleta Honda Biz de cor vermelha, disse: ‘Boa noite Jair!’ Sendo que Jair não quis responder, sendo que a vítima insistiu e disse novamente: ‘Boa noite Jair!’; QUE o suspeito JOSAIR, alcunhado de ‘JAIRZINHO’ não aceitou o cumprimento e disse que não era amigo de ‘traíra’; QUE a vítima respondeu: ‘NÃO SOU TRAÍRA NÃO JAIR E AINDA DISSE SOMOS AMIGOS DE BAR, DE FREQUENTAR NOSSAS CASAS, SENDO QUE O JAIR NÃO QUIS SABER E IGNOROU COMPLETAMENTE A VÍTIMA’; QUE a vítima saiu da residência da vítima e foi para o ‘Bar do ELIAS’ por volta das 23:30-23:40 horas; QUE a declarante não sabia que o suspeito estava armado; QUE sua filha ALEXANDRA soube quando o suspeito subiu na motocicleta e acabou vendo que tinha uma arma na cintura dele, momento em que ALEXANDRA gritou: ‘JAIR TA ARMADO, VAI FAZER BESTEIRA’; QUE ALEXANDRA gritava: ‘JAIR vai matar o TONHO mãe’; QUE o suspeito saiu correndo na moto e tudo aconteceu muito rápido;
QUE quando ouviram os ‘tiros’ a declarante e seus filhos ALEXANDRA e DIELSON saíram correndo em direção ao ‘bar do ELIAS’, sendo que no momento em que chegaram lá, viram a vítima caída há uns cem metros do bar, a declarante foi socorrer a vítima, sendo que a vítima ainda estava vivo, ver como ele estava;
QUE a declarante somente soube que seu filho DIELSON tentou pegar o suspeito depois, eis que o próprio DIELSON lhe contou que o suspeito JOSARIR, alcunhado de ‘JAIRZINHO’ ainda estava no local, todo ensanguentado, sendo que ele estava caído, porque quando tentou fugir caiu da motocicleta Biz de cor vermelha e estava com o rosto machucado (...).”
(
sic
, ID. 26465463 – grifado)

Alexandra Oliveira da Silva, então esposa do apelante, não presenciou os fatos, negando ter visto seu esposo armado na data do fato (relatório de mídia digital)

Elias Viana Cunha, proprietário do bar onde os fatos ocorreram, relatou à autoridade policial e judicial que
“eles frequentavam os dois, o meu bar. Josair chegou no bar e pediu uma cerveja e eu fui buscar e lá de dentro eu ouvi só os tiros. O Antônio estava ferido. Aí falaram que foi o Josair que atirou. Não falaram o motivo. Nunca vi eles discutindo. Josair discutiu com Coco uma semana antes. Até hoje todo mundo pergunta o que aconteceu, porque ninguém esperava isso. Não vi discussão. Quando ele pediu cerveja, fui buscar e aí não vi. Não teve briga ou discussão. O som tava ligado e não tava muito alto. (...) O Antônio tinha acabado de chegar e em seguida chegou o Josair.”
(ID. 26465471; Relatório de mídia digital)

A testemunha Paulo Henrique dos Reis Pereira alegou na fase judicial:
“Josair matou, não sei o motivo. No dia eles discutiram. A vítima chegou no bar e depois o Josair, eles haviam discutido antes na festa. Um chegou afrontando o outro, falando que não era homem, aí ele foi pra cima de Josair, ele tomou distância. Chegou um, depois o outro. Vimos a discussão, o Josair falou que Antônio tinha agredido verbalmente ele, Antônio falou que não. Aí parou a discussão, Josair pediu uma cerveja pra beber. Falou me dá uma latinha e vou embora se não vou perder a cabeça. Aí Antônio falou que ele não era homem, Antônio foi pra cima dele e Josair tomou distância e atirou. Antônio não agrediu, foi pra cima dele e ele recuou e deu uns 5 disparos. Depois ele entrou na moto e saiu.”
(Relatório de mídia digital)

Os jurados afastaram, por 4 (quatro) votos a 1 (um), a tese de que o apelante agiu em legítima defesa para repelir injusta agressão da vítima.

Essa conclusão tem suporte nas narrativas da testemunha presencial João Batista da Silva, a qual foi firme ao narrar que a vítima não agrediu o apelante, sendo que Josair efetuou disparos contra Antônio, que estava de costas e não teve tempo de reagir e
“caiu após os disparos”
.

A dinâmica do ato criminoso está respaldada na prova oral produzida e no
Exame de Necrópsia e Mapa Topográfico para Localização de Lesões,

ID. 206030686, o qual descreve que a vítima sofreu disparos de arma de fogo, e morreu em decorrência por choque hemorrágico causado por lesão de artéria femoral esquerda.

Esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados, formado por duas versões divergentes:

uma da defesa, alegando legítima defesa, e a outra da acusação afirmando que o apelante não agiu para repelir injusta agressão causada pelo ofendido.

Nesse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. A expressão
manifestamente
impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma
decisão contrária à prova dos autos
. Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela
manifestamente
contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS NO ÂMBITO DA PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o mérito do veredicto exarado pelo Conselho de Sentença, assim como as qualificadoras por este reconhecidas, apenas pode ser afastado caso se verifique a presença de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. No entanto, "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados" (EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

2. Na hipótese, após acurada análise do conjunto fático probatório, a Corte local entendeu haver lastro probatório suficiente para a condenação pelo delito de homicídio qualificado, especialmente em razão de a tese da acusação estar corroborada por provas testemunhais produzidas em Juízo. Nesse sentido, para inverter a conclusão adotada na origem, seria imprescindível incursionar, verticalmente, no acervo probatório, providência de todo incompatível com a estreita via do writ.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 766.049/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OC ORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.

2. O Tribunal a quo, após análise do acervo probatório, concluiu que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos. Nesse contexto, a revisão do aludido entendimento esbarraria no reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.)

Com efeito, ao Tribunal de Justiça é vedado cassar a decisão do Júri sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria, ou seja, a opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

Passa-se à revisão da dosimetria.

A pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão com a seguinte fundamentação:

“Como se vê,
o crime foi praticado de forma fria,

com excessivo número de disparos efetuados
com uma pistola 9mm que o réu havia comprado ilegalmente, cerca de um mês antes do crime, pela quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o que demonstra o seu desígnio de matar, conduta que extrapola a descrição do tipo penal e deve ser mais severamente apenado: (...). O réu não registra antecedente criminal;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (STJ, Tema Repetitivo 1.077).

O motivo do crime foi fútil, consistente numa desavença entre acusado e vítima, relacionada a uma briga de bar, mas como já foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, como circunstância qualificadora, não poderá ser adotado para majorar a pena-base, por configurar o bis in idem: (...).

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto praticado num bar bastante movimentado que, por se tratar de um sábado a noite contava com a presença de várias pessoas, as quais tiveram suas vidas colocadas em potencial risco, além de corroborar a frieza do réu:
(...)

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois como reconhecido pelo Conselho de Sentença, foi surpreendida pelos disparos efetuados pelo réu;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal; (...)

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.”
(sic, ID 169121378 - grifado)

Para fins de individualização da pena, as circunstâncias do crime correspondem aos
“elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 11. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 430/431).

No caso, consoante Exame de Necrópsia, Mapa Topográfico para Localização de Lesões e depoimento de testemunha presencial, o apelante disparou várias vezes contra a vítima, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta e autoriza a depreciação da culpabilidade:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, MAS CONCEDEU A ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR.
CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. TEMOR E CONDUTA MÉDICA INADEQUADA. PERSONALIDADE. FRIEZA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO E COM SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃO FILHO DE TENRA IDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. O grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado, em razão da maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.

3. O temor infligido pelo acusado e a conduta médica inadequada legitimam o desvalor conferido à conduta social.

4. A frieza no modo de agir, ao comparecer ao velório da vítima e abraçar seus familiares, na tentativa de dissimular a sua participação na empreitada criminosa, é circunstância idônea para negativar a personalidade do agente. Precedentes.

5. O fato de o delito ter sido praticado à noite e com superioridade numérica de agentes, na medida em que a vítima se encontrava sozinha ao ser abordada na entrada de seu prédio, são elementos idôneos para negativar as circunstâncias do crime.

6. A desfavorabilidade das consequências do crime possui assento em fundamentação concreta e individualizada, consistente no desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade (apenas um ano), que foi abruptamente privada do convívio com seu pai. Precedentes.

7. Em situações de pluralidade de qualificadoras, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais (qualificadoras sobejantes) como circunstâncias judiciais negativas.

8. No caso, o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito e a qualificadora previsto no art. 121, inciso IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido) foi utilizada como circunstância judicial negativa. Aplicou-se, portanto, o entendimento já pacificado nesta Corte acerca do tema.

9. Não há que se falar, assim, em indevido bis in idem, porquanto foram utilizados fundamentos diversos e idôneos para valorar negativamente cada uma das circunstâncias judiciais acima elencadas. 10 . Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023 - grifado)

Da mesma forma, o disparo de arma de fogo em local movimentado, com presença de várias pessoas, justifica a negativação das circunstâncias do crime:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. AUMENTO MOTIVADO. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Porém, no tocante à continuidade delitiva específica, estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.

2. No caso, a limitação do aumento ao patamar de 1/5 somente seria cabível na hipótese do art. 71, caput, do CP, tendo o Colegiado estadual, contudo, reconhecida a figura do art. 71, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

3.
As circunstâncias do crime foram consideradas desabonadoras
, tendo em vista que os homicídios foram praticados em concurso de agentes,
mediante o desferimento de disparos de arma de fogo contra as vítimas em plena via pública, o que tende a colocar em risco a incolumidade de terceiros.
Além disso, não pode ser olvidado o motivo dos crimes, valorado como qualificadora, qual seja, a eliminação do maior número de membros de facção criminosa rival.

4. Reconhecida a continuidade delitiva específica, deve ser observada a regra elencada no parágrafo único do art. 70 do CP, segundo a qual "não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código", o que restou observado na hipótese dos autos. 5. Agravo desprovido.”
(STJ, AgRg no HC n. 746.839/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022 - grifado)

Portanto, impõe-se preservar a pena-base no patamar de 14 (quatorze) anos.

Na 2a fase, foi reconhecida a circunstância agravante do cometimento do crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

Em que pese o pleito ministerial de afastamento da atenuante, verifica-se que o apelante confessou ter atirado na vítima, ainda que sob a escusa de ter agido em legítima defesa, de modo que não pode ser excluída a atenuante da confissão.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CONSTAR NA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento.

2. In casu, foi registrado, na ata da sessão plenária, que a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima, a qual portava um facão. Portanto, deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC n. 456.108/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020)

Na 3a fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim sendo, deve ser preservada a pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, §2o, “a”, do CP).

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024